Tribunal: CARF
Processo: 11070.906129/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.906129/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.951 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
ERNO BECKER & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
REVISÃO DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizado o
procedimento fiscal proceder à revisão de ofício da alocação de valores,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de
03 de setembro de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 27362.15975.200607.1.7.03-9409, em 20.06.2007, e-fls. 03-
22, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$3.236,06 do ano-calendário de 2001 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 02:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.906129/2009-62
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.906129/2009-62

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
ESTIM. COMP. SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
3.285,06
3.285,06
CONFIRMADAS [...]
3.285,06
3.285,06

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 3.236,06
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.236,06
CSLL devida: R$ 49,00
Valor original do crédito utilizado em compensações anteriores à transmissão
do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 2.597,92
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 638,14
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar Integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
27362.15975.200607.1.7.03-9409
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguinte(s) PER/DCOMP:
29477.82284.210607.1.7.03-8736 35492.49476 210607.1.3.03-1340 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/SPO/SP no 16-81.750, de 15.03.2018, e-fls. 37-42:
Por todo o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER da manifestação de
inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 25.04.2018, e-fl. 44, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23.05.2018, e-fls. 45-48, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. Apesar de exarada decisão de que se recorre com o habitual brilho de seus
ilustres prolatores, merece integral reforma, eis que, no que surge dos autos, as
fundamentadas e provadas alegações fáticas e jurídicas espelhadas na Manifestação de
Inconformidade carecem de mais aprofundado entendimento.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.906129/2009-62

2. O referido julgamento deve ser integralmente reformado pelas seguintes
razões de fato e de direito:
Afirma-se integralmente reformado o referido Acórdão, vez que, a Recorrente
ao apresentar sua “Manifestação de inconformidade contra inscrição dos débitos não
compensados em dívida ativa da União para cobrança executiva", foi clara quando fez
citar em 29/10/2009, o que se segue:
A empresa requerente, ora recorrente, quando da sua manifestação de
inconformidade informou e provou que todos os débitos constante da Per/Dcomp
29477.82284.210607.1.7.03-8736 não homologada, haviam sido inscritos em Dívida
Ativa da União sob a inscrição 00 6 06 042101-01 em 14/08/2006 [...].
A empresa requerente, ora recorrente, também em sua manifestação de
inconformidade informa que não havia então solicitado o cancelamento da dita
Per/Dcomp 29477.82284.210607.1.7.03-8736 [...] por não ter sido aceita em razão dos
débitos já então objeto de outro pedido de compensação não homologada.
Também lá em sua manifestação a requerente informa que a dita Per/Dcomp
29477.82284.210607.1.7.03-8736 referiam-se a Contribuição Social de 11/2003
R$201,66; 12/2003 R$508,56, 01/2004 R$445,96; 02/2004 R$406,52; 03/2004
R$367,02.
Também explicitou e solicitou em sua manifestação de inconformidade dizendo
que em relação aos demais débitos não compensados da Per/Dcomp
27362.15975.200607.1.7.03-9409 fosse aplicado o disposto no Art. 14 da Lei
11.941/2009, com o cancelamento e remissão dos seguintes saldo devedores: Imposto
Renda 10/2002 c/vencimento em 29/11/2002 no valor de R$61,84 e como
Contribuição 11/2002 c/vencimento em 30/12/2002 no valor de R$72,19; Imposto
Renda 11/2002 c/vencimento em 30/12/2002 no valor de R$403,16.[...]
A decisão, ora recorrida, esta equivocada quando, em síntese, eliminou a
pretensão da requerente declarando ser a mesma inepta; e, por insipiente, deixou de
ingressar no mérito, afastando sumariamente os argumentos e provas expostos na
manifestação de inconformidade da empresa requerente, ora recorrente.
No que concerne ao pedido conclui que:
ISTO POSTO, requer a Vossas Senhorias seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário para determinar a exclusão total dos créditos em favor da
Recorrida, acima tratados e expostos, como medida da habitual aplicação, por este
egrégio Pretória da sempre almejada.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário foi apresentado pela Recorrente no prazo legal.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
No que se refere ao processo administrativo fiscal, o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, prevê:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.906129/2009-62

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Consta no voto condutor do Acórdão da 1a Turma/DRJ/SPO/SP no 16-81.750, de
15.03.2018, e-fls. 37-42, que a manifestação de inconformidade foi declarada não conhecida, por
não instauração do litígio. A causa de pedir é o fato jurígeno e o objeto é o que se pede na
aplicação da lei ao caso concreto. Para fins de caracterização da pretensão resistida qualificada
no contexto do rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 2007 e do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, o nexo de causalidade entre estes dois institutos deve restar
configurado. Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, a não instauração da fase litigiosa no procedimento deve ser mantida,
o que afasta sua análise .
Apenas para Argumentar
Revisão de Ofício
A Recorrente, em síntese, vem requerer cancelamento de ofício dos débitos
confessados no Per/DComp.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer Normativo
Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Fundamentos [...]
REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO
Revisão de ofício do despacho decisório que não homologou a declaração de
compensação – Dcomp.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.906129/2009-62

46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via
Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para apontar
ocorrência de erro de fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição, possa
ser revisto, torna-se necessário que o despacho decisório anteriormente proferido seja
revisto. Aplicável, aqui, por analogia (uma vez que inexiste, no caso, ato de
lançamento da autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN, limitada à hipótese
de comprovação pelo contribuinte de erro de fato no preenchimento da declaração,
haja vista o disposto na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o
sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato.
49. No caso da Dcomp, o encaminhamento de débito para inscrição em dívida
ativa dá-se quando a compensação efetuada não é homologada por despacho decisório
da autoridade administrativa (em função de análise manual ou eletrônica), e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso
administrativo, seja pelo fato de não se ter instaurado o litígio, seja em virtude de
decisão administrativa definitiva, total ou parcialmente, desfavorável a ele.
50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida (§§2o e
6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre, porém, que o débito ali declarado, em
regra, teve sua constituição operada por outro meio (lançamento de ofício ou
declaração do contribuinte, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF, p. ex.). Dessa forma, na hipótese de regular alteração no meio
originário que constituiu o crédito tributário – como, p.ex., uma retificação da DCTF –
, a redução do valor do débito implicará a necessidade de correção deste valor na
Dcomp (já extinto pela própria declaração), que pode se dar tanto por meio de
retificação da Dcomp por parte do contribuinte, quando cabível, como por revisão de
ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada da DRJ, em virtude de manifestação
de inconformidade interposta.
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido
no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso
administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na
dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e,
se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório
anterior que não homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na
apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp
apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de Documento de
Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido
na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de
declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de
fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.906129/2009-62

hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e
retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a
DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de
julgamento administrativo instaurado em função de apresentação anterior de
manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIRFB, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal proceder
à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e, por integração
analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é válido inclusive para as
revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam denominadas
as decisões terminativas em processos de compensação e retificação. Este
entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da nova portaria de atos
administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013, em seu
Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por finalidade “decidir sobre demandas
em matéria de sua [auditor-fiscal, delegados, inspetores, coordenadores,
superintendentes, subsecretários e secretário da RFB] competência”. Também se
aplica à revisão de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada. O novo ato da Administração será responsável
pela homologação total ou parcial da compensação.
Recorribilidade da decisão proferida em revisão de ofício
56. A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações
e recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, a “Lei do PAF”, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer recurso,
uma vez que, ainda que decorra de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios. Não se trata
de “reabertura do contencioso administrativo”(nesse sentido, cfr. o REsp 1.389.892-
SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/09/2013). Na mesma linha, não há falar de
recurso para a hipótese de decisão que nega retificação de ofício de débito confessado
em declaração.
57. Este posicionamento, todavia, não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação alterados em
virtude de revisão de ofício do despacho decisório que, mais do que simplesmente
afastar a possibilidade de alterar ato primeiro já emitido, tenha implicado prejuízo ao
contribuinte. Aí, em atenção ao princípio constitucional do devido processo legal e
seus corolários – do contraditório e da ampla defesa –,deve ser concedido o prazo de
trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo
o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972,
enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151
do CTN.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.906129/2009-62

58. O prejuízo aqui tratado abarca, inclusive, a inovação ou alteração dos
fundamentos que embasaram a decisão anterior, devolvendo-se ao sujeito passivo,
com a ciência da decisão revisora, o prazo para interpor manifestação de
inconformidade no concernente à matéria modificada. [...]
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício de débitos confessados no
Per/DComp e do consequente Despacho Decisório conforme as orientações explicitadas no
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Declaração de Concordância
Consta no do Acórdão da 1a Turma/DRJ/SPO/SP no 16-81.750, de 15.03.2018, e-
fls. 37-42, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.906129/2009-62

Em relação ao Despacho Decisório atacado, a manifestante se limita a solicitar
o cancelamento e remissão dos débitos, mas em momento algum traz argumentos de
fato ou de direito que possam macular a decisão exarada.
Ressalte-se que, de acordo com o art. 74, §11, da Lei no 9.430/96, a
manifestação de inconformidade segue o rito processual previsto no Decreto no
70.235/72, que trata da impugnação nos artigos 14 a 17, abaixo reproduzidos: [...]
Vemos que é inepta a manifestação de inconformidade na qual a recorrente
deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão que pretende
ver reformada. [...]
Não havendo contestação específica relativa à não homologação da
compensação, deve ser considerada inepta a manifestação de inconformidade em
apreço, face ao art. 17 do Decreto no 70.235/72, não tendo se instaurado o litígio
administrativo, a teor do disposto no art. 14 do mesmo diploma legal. [...]
Ante o exposto, conclui-se que, no presente caso, o despacho decisório não foi
contestado em conformidade com as normas que regem o processo administrativo
fiscal. [...]
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital